Tribunal: TJDFT
Processo: 0717381-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS. DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR A COMPRA REGULAR DO VEÍCULO. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. PERIGO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A abordagem do réu, na posse de um veículo que foi objeto de crime de roubo, atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico pelo qual diz ter adquirido o bem e, de demonstrar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação.
2. Não restando comprovada a aquisição lícita ou de boa-fé do bem, produto de crime anterior, apreendido em poder do réu, resta inviável sua absolvição.
3. Comete o crime do art. 309 do CTB quem dirige veículo automotor, sem habilitação, passando por quebra-molas em alta velocidade, além de acelerar para sair cantando pneus.
4. Referido delito não exige, para a sua consumação, qualquer resultado naturalístico, mas apenas a exposição da coletividade ao perigo concreto de dano, o que se configurou no caso dos autos.
5. Recurso desprovido.